Tribunal: TJES
Processo: 5019908-22.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019908-22.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA

IMPETRADO: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019908-22.2024.8.08.0000

PACIENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA

IMPETRADO: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O FIXADO NA SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcos Vinícius da Silva contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, em razão do cumprimento da pena em unidade prisional incompatível com o regime semiaberto, conforme fixado na sentença condenatória. A Defesa sustenta que, apesar de o paciente ter sido condenado ao regime inicial semiaberto, ele se encontra preso desde 16/9/2024 na Penitenciária Estadual de Vila Velha VI, destinada exclusivamente ao regime fechado, sem que houvesse movimentação processual que garantisse a transferência para unidade adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a manutenção do apenado em regime mais gravoso do que o fixado na sentença caracteriza constrangimento ilegal; e

(ii) definir se, no caso concreto, o habeas corpus é via processual adequada para sanar tal ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção do apenado em unidade prisional incompatível com o regime semiaberto, fixado na sentença condenatória, configura constrangimento ilegal, pois submete o condenado a regime mais rigoroso do que o estabelecido judicialmente, violando o princípio da legalidade e os direitos fundamentais do preso.

Apesar de o habeas corpus não ser a via processual ordinária para a análise de questões próprias da execução penal, admite-se a sua utilização em hipóteses excepcionais, como quando há flagrante ilegalidade ou abuso de poder, devidamente demonstrados por prova pré-constituída, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Suprema Corte.

No caso em tela, a permanência do apenado em regime fechado, sem justificativa válida e em desacordo com a sentença, afronta o direito à correta execução da pena, o que autoriza a concessão da ordem de habeas corpus, independentemente da existência de recurso próprio, como o agravo em execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida para determinar ao Juízo da Execução Penal que providencie a transferência do paciente para unidade prisional compatível com o regime semiaberto, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Tese de julgamento:

A manutenção do condenado em regime mais gravoso do que o fixado na sentença configura constrangimento ilegal passível de correção por habeas corpus.

O habeas corpus é cabível em matéria de execução penal quando há demonstração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, com base em prova pré-constituída.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, arts. 197 e 185, parágrafo único; CP, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 619.026/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 23.02.2021; STF, HC 152.752/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., j. 19.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019908-22.2024.8.08.0000

PACIENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA

IMPETRADO: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MARCOS VIN
Í
CIUS DA SILVA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JU
ÍZO
DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO
, nos autos da execução de pena nº
2000618-53.2023.8.08.0050
, em razão de se encontrar cumprindo pena em unidade penitenciária incompatível com o regime semiaberto.

Argumenta a Defesa, em síntese, que o apenado foi condenado nos autos do processo nº 0015184-52.2020.8.08.0048, tendo sido fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena. No entanto, desde 16/9/2024, o paciente se encontra preso na Penitenciária Estadual de Xuri 6 (PEVV6), em regime fechado. Ressalta, ainda, que, nada obstante tenha sido postulado junto à autoridade coatora a imediata transferência do paciente para uma unidade compatível com o regime semiaberto, não houve qualquer movimentação do processo, de modo que a inércia na tramitação processual acarreta manifesta ilegalidade na manutenção do paciente em regime inadequado, violando o direito constitucional à execução da pena de forma regular e causando-lhe grave prejuízo.

É de se pontuar que o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

À luz desse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP
1
) –,
ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício

quando se verificar manifesta ilegalidade.

Admite-se, todavia, a referida ação constitucional, mesmo na fase de execução da pena, quando restar demonstrada a ocorrência de cerceamento ou ameaça da liberdade de locomoção do condenado por ato ilegal ou por abuso de poder, demonstrada por prova pré-constituída, uma vez que é descabida a dilação probatória no célere procedimento do
writ
.

Colhe-se do Sistema SEEU, verifica-se que o paciente fora condenado nos autos da ação penal tombada sob nº
0015184-52.2020.8.08.0048
, pela prática do crime previsto no
artigo
217-A, do Código Penal
,
à pena de
0
8
(
oito
) anos de reclusão
,
em regime
semiaberto
.

Em suas informações, a autoridade coatora consignou que o paciente se encontra cumprindo pena pelo crime de estupro de vulnerável, esclarecendo que a Penitenciária Estadual de Vila Velha VI é a única Unidade Prisional do Estado do Espírito Santo específica para internos que cometeram crimes contra a dignidade sexual, exclusiva para regime fechado, e a Unidade Prisional - PSC I, exclusiva para regime semiaberto.

Em consulta ao Sistema Infopen (nº do Infopen 27352), verifica-se que o apenado está ergastulado na Penitenciária Estadual de Vila Velha VI. De acordo com o Atestado de Permanência Carcerária emitido pela Direção da Penitenciária Estadual de Vila Velha VI – PEVV VI (Id. 11590589),
o apenado se encontra custodiado na referida Unidade Prisional desde o dia 16/9/2024, cumprindo pena em regime fechado.

Frente a tal panorama,
considerando que o paciente fora agraciado com o regime semiaberto
,

revela-se inadequado o cumprimento da pena em ala destinada ao regime fechado, caracterizando constrangimento ilegal a submissão do apenado a regime mais rigoroso
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na esteira do parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM
para
determin
ar
a
o Juízo da Execução
que
proceda

à
transferência do paciente para unidade compatível com o regime semiaberto,
confirmando a liminar anteriormente deferida
.

É como voto.

1

BRASIL. LEI Nº 7.210, de 11 de Julho de 1984 (Lei de Execução Penal).
[...]
Art. 197.
Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)